Tribunal: TJBA
Processo: 8009538-63.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009538-63.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEILMO DIONISIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE POR MEIO DA PLATAFORMA "ZAPSIGN". AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO
DES
PROVIDO.

Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação declaratória por ausência de regularização da representação processual do autor. O juízo de primeiro grau determinou a regularização da procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma "ZapSign", tendo em vista a inobservância das exigências legais para sua validade. Não atendida a determinação judicial, o feito foi extinto com base no art. 76, § 1.º, inc. I, do Código de Processo Civil.

Questão em discussão:

2.
A controvérsia reside na validade da assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma "ZapSign", considerando que não se trata de certificadora habilitada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O ponto central da discussão é saber se tal assinatura possui validade jurídica suficiente para conferir autenticidade e integridade à procuração apresentada nos autos.

Razões de decidir:

3.
A Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 prevê que as assinaturas eletrônicas dotadas de presunção de autenticidade são aquelas realizadas por meio de certificados digitais emitidos no âmbito da ICP-Brasil.

4.
A assinatura realizada por meio da plataforma "ZapSign" não atende a esse requisito, pois não se trata de certificadora credenciada pela ICP-Brasil, sendo incapaz de garantir a autenticidade e integridade do documento assinado.

5.
A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a assinatura digital sem certificação ICP-Brasil não confere validade ao instrumento de mandato para fins processuais, cabendo à parte promover a regularização de sua representação processual.

6.
Diante da inobservância da determinação judicial para regularização e da impossibilidade de presunção de validade da assinatura eletrônica utilizada, a extinção do feito sem resolução de mérito se impõe, conforme o art. 76, § 1.º, inc. I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A assinatura eletrônica simples, realizada por meio da plataforma "ZapSign", não possui validade jurídica para fins de representação processual, por não estar vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 2. A não regularização da representação processual nos termos da determinação judicial impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1.º, inc. I, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76, § 1º, I; MP n.º 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível n.º 00045629120228160056, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 24/04/2024; TJ-SP, Apelação Cível n.º 1013529-70.2023.8.26.0032, Rel. Des. Lavinio Donizetti Paschoalão, j. 09/02/2024; TJ-MS, Apelação Cível n.º 08023699820188120031, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 31/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8009538-63.2024.8.05.0113, em que figura como apelante a
Seilmo Dionisio Oliveira Santos
e, como apelado
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22